Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve o recurso ser parcialmente conhecido, quando o pedido para que o réu recorra em liberdade foi anteriormente reconhecido na sentença recorrida.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos, notadamente porque o relato da vítima, no sentido de ter sido tocada nos seios e partes íntimas, além de o réu tê-la forçado a manter conjunção carnal, foi admitido parcialmente pelo réu e confirmado pelo laudo pericial.
5. Verificando-se que o apelante praticou ao menos 10 (dez) condutas em face da vítima, em continuidade delitiva, deve a pena ser exasperada na fração de 2/3 (dois terços), de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado pelo Tema 1202 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.